Tribunal: STF
Processo: MS 37827
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por L.P.S., em face do CNJ, consubstanciado na determinação de abertura de revisão disciplinar, em face dele, mesmo depois de ocorrido o prazo decadencial para tanto.
    Informou o impetrante que o TRT, da 2ª Região, ao qual vinculado, em julgamento ocorrido, em sessão plenária, no dia 17/2/20, aplicou-lhe a pena de censura, decisão essa cuja certidão foi disponibilizada no DJe de 9/3/20. 
    Contudo, apenas em sessão virtual ocorrida no dia 19/3/21, o CNJ proferiu a decisão, contra a qual se volta esta impetração, depois que já escoado o prazo decadencial para tanto.
    E isso porque, segundo constou do acórdão, então proferido, a decisão concernente a essa revisão disciplinar foi tomada, de ofício, ou seja, sem provocação alguma, a tornar a data em que isso ocorreu, ou seja, o dia em que realizada a sessão, como o prazo final, para o cômputo do aludido prazo decadencial.
    Postulou, assim, a pronta suspensão do trâmite dessa revisão e, no mérito, seu definitivo trancamento.
    A autoridade dita coatora prestou as informações solicitadas, instruídas com inúmeros documentos (e-docs. nºs 26 a 51).
    É o relatório.
    Decido:
    Admito o ingresso da União no feito, anotando-se.
    Quanto ao mais, tem-se que a controvérsia em disputa neste mandamus diz com a alegada ocorrência de decadência, a impedir a abertura de revisão disciplinar contra o impetrante, em face de anterior processo administrativo que contra ele tramitou no TRT da 2ª Região.
    Contudo, a dinâmica dos fatos relacionados a esses processos, no âmbito do TRT de origem, bem como no CNJ, não permite pela pronta conclusão da ocorrência da alegada decadência, na medida em que, logo que proferida a decisão da Corte trabalhista regional, inúmeros pleitos foram formulados, nos autos, tanto pelo ora impetrante, como pela empresa dita “interessada” no feito, assim qualificada por ter sido a responsável pela sua instauração.
    Inviável, assim, falar-se, desde logo, na consumação da pretendida decadência, a justificar a concessão da medida cautelar, notadamente porque a continuidade do normal trâmite do processo, no CNJ, não representa risco de dano irreparável, ou iminente, ao impetrante.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República, para elaboração de parecer (art. 12 da Lei nº 12.016/09). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente